Tribunal: TJBA
Processo: 8074102-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074102-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: CLEOVAN DA SILVA LTDA

Advogado(s)
:
PAULO GLEDSON SOUZA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES E AÇÕES. STAY PERIOD. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ART. 47 DA LEI Nº 11.101/2005. POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO DOS BENS DURANTE O PROCESSO RECUPERACIONAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A recuperação judicial visa à superação da crise econômico-financeira do devedor, com o objetivo de preservar a empresa, manter a fonte produtora, proteger o emprego dos trabalhadores e atender aos interesses dos credores, conforme art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

2.

No caso, os veículos objeto de alienação fiduciária (caminhões e semirreboques) são considerados bens essenciais à atividade empresarial da recuperanda, que atua no setor de logística e transporte de grãos agrícolas. Sua manutenção é imprescindível para a continuidade das operações da empresa e a efetividade do processo recuperacional.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os bens essenciais à atividade empresarial do devedor podem ser protegidos contra ações e execuções, mesmo quando gravados com cláusula de alienação fiduciária, e que essa proteção pode, em casos excepcionais, ultrapassar o prazo de 180 dias do stay period, desde que devidamente fundamentada. Precedentes.

4.

As alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020, que incluiu os §§ 7º-A e 7º-B no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, não afastam a possibilidade de proteção dos bens essenciais, desde que a decisão seja fundamentada e atenda às peculiaridades do caso concreto.

5.

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074102-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
e como agravado
CLEOVAN DA SILVA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão de primeiro grau, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.